Tribunal: STF
Processo: ARE 698011
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. 1. RESTRIÇÃO AO CABIMENTO DE RECURSO NÃO CONTRARIA O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES. 2. DIFERENÇA SALARIAL POR DESVIO DE FUNÇÃO DE TRABALHADOR. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.